Tribunal: TJES
Processo: 5011781-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011781-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENI REIS DA SILVA OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a autora que prestou serviço ao réu sob o regime de designação temporária. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Requer, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para reconhecer a prescrição da pretensão ao recebimento das verbas de FGTS relativas a contratos e serviços prestados antes de 22/03/2019 e condenar o requerido no pagamento dos valores relativos ao FGTS nos contratos temporários de prestação de serviço posteriores a 22/03/2019.

3. A parte ré, através de seu recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Por sua vez, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Inicialmente, quanto ao recurso de id. 15948186, nota-se que a parte autora requereu que seja desconsiderado (petição de id. 15948187), eis que protocolado equivocadamente. De fato, constata-se que houve erro na interposição do mencionado recurso, uma vez que este faz referência a julgamento que diverge da sentença proferida. Considerando-se tais circunstâncias, e tendo em vista que foi solicitada sua desconsideração pouco tempo depois da interposição, homologo o pedido de desistência, sem condenação em verbas sucumbenciais em desfavor da autora.

6. Quanto ao recurso do requerido, confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem. Na hipótese dos autos, nota-se que a parte autora foi contratada temporariamente pela ré a partir de 2017, para funções semelhantes, em diversas ocasiões com curtos intervalos entre os contratos. A rigor, entendo que os intervalos sem contratações não descaracterizam a continuidade dos vínculos anteriores. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

7. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Portanto, acerto do ato sentencial ao declarar a nulidade dos contratos objetos da lide e condenar a parte ré ao pagamento do depósito de FGTS ao autor pelo tempo em que laborou.

8. O reconhecimento da prescrição atinge apenas a pretensão de recebimento do FGTS sobre parte do período laborado, e não implica na desconsideração do período prescrito para o fim de se aferir a validade das contratações. Não se pode negar que a requerente trabalhou em favor do réu entre 2017 e 2023, e é exatamente por isso que a contratação é considerada nula.

9. Por fim, indefiro o pedido contido no final recurso inominado (id. 15948133 - Pág. 11), pois: a) trata-se de inovação recursal, uma vez que a questão sequer foi levantada em sede de contestação ou em momento anterior; b) o pleito carece de embasamento legal, de sorte que acolhê-lo implicaria em evidente afronta ao princípio princípio da legalidade (art. 5º, inc. II da CF); c) sequer há interesse processual em referido pedido, pois o próprio recorrente pode alcançar a tutela pretendida sem qualquer necessidade de intervenção do Judiciário, bastando que não formalize com a autora contratação por designação temporária, pelo prazo que entender adequado.

10. Ante o exposto, recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)